Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600697-78.2024.6.16.0065
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão julgador: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

Num. 44875380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a Recurso Eleitoral para anular
a sentença de primeiro grau e determinar a reabertura da instrução processual, com a colheita de prova oral,
em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apura suposta fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, em
razão de suposta divergência entre a fundamentação utilizada para anular a sentença e o teor da decisão de
primeiro grau, que teria considerado as provas documentais suficientes para julgar a AIJE improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição no acórdão embargado, uma vez que a anulação da sentença se fundamentou
no cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento de
improcedência da AIJE por insuficiência probatória.
4. O indeferimento da prova testemunhal, aliado ao posterior julgamento da causa com base na insuficiência
probatória, configurou limitação indevida ao exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a
anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.
5. A apuração de suposta fraude à cota de gênero exige avaliação mais ampla do contexto fático em que se
desenvolveu a candidatura investigada, de modo que a instrução probatória assume papel relevante para a
formação de um juízo seguro acerca da efetividade ou não da participação da candidata no processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento de improcedência
por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa em casos que apuram fraude à cota de gênero.
2. A análise de fraude à cota de gênero exige avaliação do contexto fático da candidatura, sendo a instrução
probatória relevante para a formação do juízo.
________
Dispositivos r

Inteiro teor:
13/04/2026
Número: 0600697-78.2024.6.16.0065

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 2
Última distribuição : 06/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - Eleição Proporcional, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida na Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº 00697-
78.2024.6.16.0065, julgou improcedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral oposta por posta
pela Federação Brasil da Esperança de Florestópolis (PT/PC do B/PV) contra Emerson Vinicius
Mendes de Souza Braga, Guilherme da Fonseca Braz, Valmir Claudio Rodrigues, Silvio Jorge de
Oliveira, Elson Soares, Almiranda Alves de Deus, Ademir Aparecido Luiz, Marlene Batista da Silva,
Vera Teresa de Carvalho Costa, Josafa Dionisio de Souza e Odete de Souza Pinto, já qualificados,
de modo que mantenho inalterado o resultado da eleição proporcional do Município de
Florestópolis, nesta Zona Eleitoral de Porecatu. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral intentada
pela Federação Brasil da Esperança de Florestópolis (PT/PCdob/PV) em face de Emerson Vinicius
Mendes de Souza Braga, presidente do órgão partidário do União Brasil de Florestópolis,
Guilherme da Fonseca Braz, Valmir Claudio Rodrigues, Silvio Jorge de Oliveira, Elson Soares,
Almiranda Alves de Deus, Ademir Aparecido Luiz, Marlene Batista da Silva, Vera Teresa de
Carvalho Costa, Josafa Dionisio de Souza e Odete de Souza Pinto, todos suplentes de vereador
pelo União Brasil de Florestópolis, constando da inicial que nas eleições municipais de 2024 o
órgão provisório do União Brasil - UNIÃO, de Florestópolis, promoveu candidatura
fictícia/fraudulenta para cumprir obrigação quanto ao preenchimento da cota de gênero e desta
forma conseguir lançar candidatos ao cargo de vereador, aduzindo que a candidatura de Odete de
Souza Pinto teveo intuito de inflar o número de candidaturas femininas na disputa, simulando o
cumprimento do art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/9.", pois ".Embora a votação municipal de
Florestópolis tenha alcançado 7.920 (sete mil, novecentos e vinte) votos válidos, a INVESTIGADA
obteve apenas 1 (um) voto.". Ainda que ".outro indicativo da fraude investigada é a total ausência
de movimentação financeira durante sua campanha eleitoral. Não foram registradas despesas de
campanha, nem recebimento direto de recursos.", bem como que .apesar de ser periodicamente
ativa em suas redes sociais, e sabendo que as campanhas eleitorais atualmente são feitas
majoritariamente de forma virtual, a INVESTIGADA não realizou qualquer mobilização em seus
perfis no sentido de divulgar sua candidatura...". Ao final, requereu, sem síntese, pela
procedência da demanda, para o fim de, nos termos do art. 22, XVI, da LC 64/90, cassar o registro
ou diploma, se já outorgado, dos investigados Guilherme Braz, Biba e Billy da saúde, na qualidade
de candidatos eleitos, bem como a decretação de inelegibilidade daqueles agentes da conduta
fraudulenta; recálculo das cadeiras na Câmara Municipal de Florestópolis, anulando-se todos os
votos dos candidatos pela legenda do União e determinando-se a diplomação e posse dos
respectivos eleitos. RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ELSON SOARES (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VALMIR CLAUDIO RODRIGUES (EMBARGANTE)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ALMIRANDA ALVES DE DEUS (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
SILVIO JORGE DE OLIVEIRA (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
JOSAFA DIONISIO DE SOUZA (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
GUILHERME DA FONSECA BRAZ (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ADEMIR APARECIDO LUIZ (EMBARGANTE)

MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VERA TERESA DE CARVALHO COSTA (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
ODETE DE SOUZA PINTO (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
MARLENE BATISTA DA SILVA (EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
EMERSON VINICIUS MENDES DE SOUZA BRAGA
(EMBARGANTE)
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES (ADVOGADO)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES
(ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
Federação Brasil da Esperança de Florestópolis
(EMBARGADA)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
Outros participantes
PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44875380
13/04/2026
15:44
Acórdão
Acórdão

Num. 44875380 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.134
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600697-78.2024.6.16.0065 – Florestópolis – PARANÁ
Relator: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE
EMBARGANTE: EMERSON VINICIUS MENDES DE SOUZA BRAGA
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: MARLENE BATISTA DA SILVA
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ELSON SOARES
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: VALMIR CLAUDIO RODRIGUES
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ALMIRANDA ALVES DE DEUS
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: SILVIO JORGE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A

Num. 44875380 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: JOSAFA DIONISIO DE SOUZA
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: GUILHERME DA FONSECA BRAZ
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ADEMIR APARECIDO LUIZ
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: VERA TERESA DE CARVALHO COSTA
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGANTE: ODETE DE SOUZA PINTO
ADVOGADO: MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - OAB/PR66011
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - OAB/PR60757
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
EMBARGADA: Federação Brasil da Esperança de Florestópolis
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Ementa: ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DE SENTENÇA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO
PROCESSUAL. REJEIÇÃO.

Num. 44875380 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a Recurso Eleitoral para anular
a sentença de primeiro grau e determinar a reabertura da instrução processual, com a colheita de prova oral,
em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apura suposta fraude à cota de gênero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição, em
razão de suposta divergência entre a fundamentação utilizada para anular a sentença e o teor da decisão de
primeiro grau, que teria considerado as provas documentais suficientes para julgar a AIJE improcedente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de contradição no acórdão embargado, uma vez que a anulação da sentença se fundamentou
no cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento de
improcedência da AIJE por insuficiência probatória.
4. O indeferimento da prova testemunhal, aliado ao posterior julgamento da causa com base na insuficiência
probatória, configurou limitação indevida ao exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a
anulação da sentença e a reabertura da fase instrutória.
5. A apuração de suposta fraude à cota de gênero exige avaliação mais ampla do contexto fático em que se
desenvolveu a candidatura investigada, de modo que a instrução probatória assume papel relevante para a
formação de um juízo seguro acerca da efetividade ou não da participação da candidata no processo
eleitoral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. O indeferimento da produção de prova oral, seguido do julgamento de improcedência
por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa em casos que apuram fraude à cota de gênero.
2. A análise de fraude à cota de gênero exige avaliação do contexto fático da candidatura, sendo a instrução
probatória relevante para a formação do juízo.
________
Dispositivos relevantes citados: Código Eleitoral, art. 275; CPC, art. 1.022, I, II e III; CPC, art. 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, Rel. Min. Carlos Horbach, DJE
29/06/2021; TSE, ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021; TSE,
ED no AgRg no REspe nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Num. 44875380 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
Curitiba, 06/04/2026
RELATOR(A) DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (id. 44836598) opostos por Odete de Souza Pinto e
outros em face do acórdão nº 68918, por meio do qual esta Corte conheceu do recurso eleitoral e,
"em consonância com a solução adotada no Recurso Eleitoral nº 0600696-93.2024.6.16.0065,
ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE por cerceamento de defesa, para:1 - ANULAR a
sentença recorrida; 2 - DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura
da instrução processual; 3 - DETERMINAR a realização de audiência para a colheita da prova
oral, aproveitando-se os róis de testemunhas já apresentados no processo conexo, a fim de que
ambos os feitos possam ser instruídos e julgados de forma harmônica".
Alegam os embargantes que haveria omissão e erro material no referido acórdão. Argumentam
que há contradição no julgado, pois, embora o acórdão tenha afirmado que o magistrado de
primeiro grau fundamentou sua decisão na "fragilidade das provas" para julgar a ação
improcedente, a decisão de primeira instância, que serviu de base para o julgamento, afirmou que
as provas documentais existentes eram "robusta[s]" e suficientes, não sendo a prova testemunhal
capaz de trazer acréscimos ao livre convencimento do Juiz, o que justificaria o julgamento
antecipado da lide. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a
contrariedade, com a reanálise do caso à luz da reavaliação probatória, especialmente a validade
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau baseada em provas já inseridas nos autos. Pede
que sejam atribuídos efeitos infringentes aos embargos, para reformar o acórdão embargado e
reconhecer a suficiência das provas documentais para o livre convencimento do juízo de primeiro
grau, mantendo, assim, a improcedência da AIJE.
Contrarrazões pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE FLORESTÓPOLIS (id.
44851322), aduzindo, em síntese, que: a) inexistem quaisquer dos vícios de omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão embargado previstos no art. 1.022 do CPC, revelando que a
pretensão dos embargantes é a mera rediscussão de fundamentos já decididos pelo colegiado; b)
restou configurado o cerceamento de defesa em primeiro grau devido à ruptura lógica da
sentença, que indeferiu a produção de prova oral sob alegação de suficiência documental, mas
julgou a ação improcedente justamente por considerar o acervo probatório insuficiente para
demonstrar a fraude à cota de gênero; c) a apuração de fraude à cota de gênero exige, por sua
natureza, uma instrução probatória exauriente e contextual que não se esgota em documentos,
sendo indispensável a oitiva de testemunhas para esclarecer fatos como a ausência de atos
efetivos de campanha e alegadas desistências tácitas; d) os próprios embargantes haviam
formulado, em sede de contrarrazões ao recurso eleitoral, pedido subsidiário para o retorno dos
autos à origem para produção de prova testemunhal, o que torna a insurgência atual contraditória
com sua postura processual anterior; e) o conjunto probatório já apresenta indícios graves e
objetivos de fraude, como a votação inexpressiva da candidata (apenas um voto, correspondente
a 0,0126% dos válidos), a ausência de voto na própria seção eleitoral e a inexistência de
movimentação financeira ou estrutura de campanha própria; f) a manutenção da anulação da

Num. 44875380 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
sentença é medida necessária para assegurar um julgamento harmônico e evitar decisões
contraditórias sobre a mesma base fático-jurídica em processos conexos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44862144), aduzindo, em síntese,
que: a) os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se vislumbra qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; b) a pretensão da parte
embargante restringe-se à rediscussão do mérito julgado, o que é incabível na via dos
aclaratórios; c) a decisão deste Tribunal foi cristalina ao declarar a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que a dilação probatória é imperativa em casos de fraude à cota
de gênero quando há pontos fáticos a esclarecer; d) o indeferimento da prova oral pelo juízo de
primeiro grau vulnerou o equilíbrio processual e a paridade de armas, impedindo a formação de
um conjunto probatório completo; e) o acórdão fundamentou-se adequadamente na
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especificamente na Súmula nº
73; f) a anulação da sentença visa garantir o devido processo legal e a busca pela verdade real,
evitando decisões baseadas em instrução deficitária; g) os elementos suscitados pelos
embargantes já devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento,
nos termos do art. 1.022 do CPC.
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
02/02/2026 (id. 44835300) e as razões foram protocoladas em 04/02/2026 (id. 44836598).
Intimados em 19/02/2026, quinta-feira (id. 44846807), os embargados apresentaram
contrarrazões em 23/02/2026, segunda-feira (id. 44851322), tempestivamente. Ciente em
06/03/2026 (id. 44858187), sexta-feira, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou
contrarrazões em 13/03/2026 (id. 44862144), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Inicialmente, diante do reconhecimento da conexão entre este feito e o Recurso Eleitoral nº
0600696-93.2024.6.16.0065, e considerando que ambos versam sobre a mesma moldura fática
(suposta fraude à cota de gênero no partido União Brasil em Florestópolis), a sentença recorrida
foi anulada por cerceamento de defesa em ambos os processos.
A nulidade fundamentou-se na necessidade de produção de prova oral, indispensável para aferir

Num. 44875380 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
o elemento subjetivo da fraude, o que torna o julgamento antecipado da lide incongruente com a
improcedência por "fragilidade probatória".
Assim, constatado que os embargos opostos em ambas as ações reiteram identicamente os
mesmos fundamentos, os aclaratórios serão apreciados e decididos de forma unitária, garantindo
a celeridade e a harmonia da prestação jurisdicional.

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, os embargantes argumentam que há contradição no julgado, pois,
embora o acórdão tenha afirmado que o magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão
na "fragilidade das provas" para julgar a ação improcedente, a decisão de primeira instância, que
serviu de base para o julgamento, afirmou que as provas documentais existentes eram
"robusta[s]" e suficientes, não sendo a prova testemunhal capaz de trazer acréscimos ao livre
convencimento do Juiz, o que justificaria o julgamento antecipado da lide. Requer o acolhimento
dos Embargos de Declaração para sanar a contrariedade, com a reanálise do caso à luz da
reavaliação probatória, especialmente a validade da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau
baseada em provas já inseridas nos autos. Pedem que sejam atribuídos efeitos infringentes aos
embargos, para reformar o acórdão embargado e reconhecer a suficiência das provas
documentais para o livre convencimento do juízo de primeiro grau, mantendo, assim, a
improcedência da AIJE.
Contrarrazões pelo embargado Tiago Ramos da Costa (id. 44847147, autos 0600696-93),
aduzindo, em síntese, que: a) os embargos de declaração não preenchem as hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que não se verifica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material na decisão, tratando-se de mero inconformismo dos
embargantes; b) a peça recursal possui nítido intuito protelatório, visto que repete os mesmos
argumentos já expostos anteriormente nas contrarrazões ao recurso eleitoral; c) inexiste a
contradição interna que autorizaria o manejo dos aclaratórios, pois não há dissonância entre os
fundamentos da decisão e sua conclusão, não se prestando o recurso para o rejulgamento da
causa ou para sanar divergências entre a solução adotada e a pretendida pela parte; d) a decisão
colegiada agiu corretamente ao acatar o pedido de produção de prova oral e designação de
audiência de instrução, fundamentando-se na necessidade de evitar cerceamento de defesa e
eventual nulidade processual.

Num. 44875380 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
Contrarrazões pela FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE FLORESTÓPOLIS (id.
44851322), aduzindo, em síntese, que: a) inexistem quaisquer dos vícios de omissão, contradição
ou obscuridade no acórdão embargado previstos no art. 1.022 do CPC, revelando que a
pretensão dos embargantes é a mera rediscussão de fundamentos já decididos pelo colegiado ;
b) restou configurado o cerceamento de defesa em primeiro grau devido à ruptura lógica da
sentença, que indeferiu a produção de prova oral sob alegação de suficiência documental, mas
julgou a ação improcedente justamente por considerar o acervo probatório insuficiente para
demonstrar a fraude à cota de gênero ; c) a apuração de fraude à cota de gênero exige, por sua
natureza, uma instrução probatória exauriente e contextual que não se esgota em documentos,
sendo indispensável a oitiva de testemunhas para esclarecer fatos como a ausência de atos
efetivos de campanha e alegadas desistências tácitas ; d) os próprios embargantes haviam
formulado, em sede de contrarrazões ao recurso eleitoral, pedido subsidiário para o retorno dos
autos à origem para produção de prova testemunhal, o que torna a insurgência atual contraditória
com sua postura processual anterior ; e) o conjunto probatório já apresenta indícios graves e
objetivos de fraude, como a votação inexpressiva da candidata (apenas um voto, correspondente
a 0,0126% dos válidos), a ausência de voto na própria seção eleitoral e a inexistência de
movimentação financeira ou estrutura de campanha própria ; f) a manutenção da anulação da
sentença é medida necessária para assegurar um julgamento harmônico e evitar decisões
contraditórias sobre a mesma base fático-jurídica em processos conexos.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou contrarrazões (id. 44862144), aduzindo, em síntese,
que: a) os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois não se vislumbra qualquer
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado; b) a pretensão da parte
embargante restringe-se à rediscussão do mérito julgado, o que é incabível na via dos
aclaratórios; c) a decisão deste Tribunal foi cristalina ao declarar a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa, uma vez que a dilação probatória é imperativa em casos de fraude à cota
de gênero quando há pontos fáticos a esclarecer; d) o indeferimento da prova oral pelo juízo de
primeiro grau vulnerou o equilíbrio processual e a paridade de armas, impedindo a formação de
um conjunto probatório completo; e) o acórdão fundamentou-se adequadamente na
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), especificamente na Súmula nº
73; f) a anulação da sentença visa garantir o devido processo legal e a busca pela verdade real,
evitando decisões baseadas em instrução deficitária; g) os elementos suscitados pelos
embargantes já devem ser considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento,
nos termos do art. 1.022 do CPC.
Os embargos não prosperam.
No caso, não se verifica a presença de qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código
de Processo Civil que justifique o acolhimento dos presentes embargos de declaração. O acórdão
embargado enfrentou de maneira direta e fundamentada a controvérsia submetida à apreciação
desta Corte, expondo as razões pelas quais foi reconhecida a nulidade da sentença proferida em
primeiro grau, em virtude do cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova oral
requerida pelas partes.
A alegação de contradição formulada pelos embargantes não encontra respaldo no conteúdo do
julgado. Conforme expressamente consignado no acórdão, a nulidade da sentença foi
reconhecida porque o magistrado de primeiro grau indeferiu a produção de prova testemunhal

Num. 44875380 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
sob o fundamento de que o conjunto documental seria suficiente para o julgamento da
controvérsia e, não obstante, julgou improcedente a ação diante da ausência de comprovação
robusta da fraude alegada. Essa dinâmica processual foi precisamente o elemento identificado
pelo Colegiado como caracterizador de cerceamento de defesa.
A decisão embargada destacou que, nessas circunstâncias, o julgamento antecipado da lide
impediu a formação de um conjunto probatório completo, na medida em que vedou às partes a
produção de meio de prova potencialmente relevante para o esclarecimento de fatos
controvertidos. Com efeito, a própria fundamentação do acórdão registra que a prova testemunhal
poderia contribuir para elucidar aspectos fáticos relevantes relacionados à efetiva realização de
atos de campanha, às circunstâncias envolvendo a candidatura investigada e ao contexto em que
se desenvolveu a disputa eleitoral - elementos que, por sua natureza, nem sempre se
demonstram de forma suficiente apenas por meio de documentos ou registros formais.
Nesse cenário, o acórdão concluiu que o indeferimento da prova oral, aliado ao posterior
julgamento da causa com base na insuficiência probatória, configurou limitação indevida ao
exercício do contraditório e da ampla defesa, justificando a anulação da sentença e a reabertura
da fase instrutória. Trata-se, portanto, de conclusão que decorre de raciocínio lógico
explicitamente exposto no julgado, não havendo qualquer incoerência interna entre os
fundamentos adotados e o resultado alcançado.
Ressalte-se, ainda, que o reconhecimento do cerceamento de defesa não implicou qualquer
desconsideração da prerrogativa do magistrado de conduzir a instrução processual e indeferir
diligências consideradas desnecessárias. O que se constatou, no caso concreto, foi que a
decisão de indeferir a prova testemunhal revelou-se incompatível com o próprio fundamento
posteriormente utilizado para julgar improcedente a ação, circunstância que evidenciou a
necessidade de complementação da instrução probatória para a adequada apreciação das
alegações deduzidas nos autos.
Além disso, o acórdão também registrou que a controvérsia envolve apuração de suposta fraude
à cota de gênero, matéria cuja análise frequentemente exige avaliação mais ampla do contexto
fático em que se desenvolveu a candidatura investigada. Nessa perspectiva, a instrução
probatória assume papel relevante para a formação de um juízo seguro acerca da efetividade ou
não da participação da candidata no processo eleitoral, especialmente quando os fatos discutidos
não podem ser plenamente demonstrados apenas por meio de documentos.
Diante desse quadro, a decisão colegiada limitou-se a reconhecer que, nas circunstâncias
específicas do caso, a instrução probatória não poderia ter sido encerrada sem a produção da
prova oral requerida, sob pena de comprometimento do pleno exercício do contraditório e da
ampla defesa. A anulação da sentença, portanto, decorreu da constatação de que o julgamento
antecipado ocorreu em contexto de controvérsia fática relevante, o que inviabilizou a adequada
formação do convencimento judicial.
Assim, o que se observa é que os embargantes, ao alegarem a existência de contradição no
acórdão, não apontam propriamente qualquer vício interno na decisão, mas apenas manifestam
inconformismo com a conclusão adotada por este Tribunal. A pretensão deduzida nos
aclaratórios, em verdade, busca rediscutir o mérito do julgamento e substituir a interpretação
jurídica conferida pelo Colegiado por leitura diversa da dinâmica processual ocorrida em primeiro

Num. 44875380 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
grau, finalidade que não se compatibiliza com a natureza integrativa dos embargos de
declaração.
Desse modo, ausentes obscuridade, omissão ou contradição na decisão embargada, e
evidenciado que os presentes aclaratórios se limitam a renovar argumentos já apreciados pelo
Colegiado, impõe-se a sua rejeição, com a consequente manutenção integral do acórdão
embargado.
c) Prequestionamento
Nas suas razões, os embargantes requerem "que seja expressamente assentado o
prequestionamento dos assuntos destacados nos presentes declaratórios (CPC, art. 1.025 c/c
Súmula-STF n. 356 c/c Súmula-STJ n. 211)."
Os embargos não prosperam no ponto pois, "mesmo para fins de prequestionamento,
pressupõem a existência de falha passível de ser sanada na via eleita, de cognição estreita e
vinculada" (TSE, ED na PC-PP nº 19095/DF, rel. min. Carlos Horbach, DJE 29/06/2021). No
mesmo sentido: ED no ED no AgRg no AI nº 6168/MA, rel. min. Edson Fachin, DJE 06/05/2021;
ED no AgRg no REspE nº 060105607/MA, DJE 11/02/2021.
De toda sorte, anota-se que "Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração
sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade", na forma do artigo 1.025 do CPC.

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600697-78.2024.6.16.0065 - Florestópolis - PARANÁ -
RELATORA: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - EMBARGANTES: EMERSON VINICIUS
MENDES DE SOUZA BRAGA, MARLENE BATISTA DA SILVA, ELSON SOARES, VALMIR
CLAUDIO RODRIGUES, ALMIRANDA ALVES DE DEUS, SILVIO JORGE DE OLIVEIRA, JOSAFA

Num. 44875380 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DRA. TATIANE DE CÁSSIA VIESE - 13/04/2026 15:44:18
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26041315441369900000043811214
Número do documento: 26041315441369900000043811214
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 13/04/2026 16:17:20
DIONISIO DE SOUZA, GUILHERME DA FONSECA BRAZ, ADEMIR APARECIDO LUIZ, VERA
TERESA DE CARVALHO COSTA, ODETE DE SOUZA PINTO - Advogados dos EMBARGANTES:
MATEUS FELIPE JOSE ALVARES MORAES - PR66011, CARLOS FREDERICO VIANA REIS -
PR22975-A, ELOISA APARECIDA JULIAO DA SILVA MORAES - PR60757, ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - PR91541-A, EMMA ROBERTA PALU
BUENO
-
PR70382-A
-
EMBARGADA:
FEDERAÇÃO
BRASIL
DA
ESPERANÇA
DE
FLORESTÓPOLIS - Advogados da EMBARGADA: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA
LUCIA BARREIROS - PR103550, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador Fernando Prazeres, os juízes Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes Menengola e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese.
Presente o procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 06.04.2026